Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-92.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002395-92.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 920.468.001-68 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO ELIAS DE ARAUJO - CPF: 452.123.331-72 (EMBARGANTE), EDSON BATISTA - CPF: 379.003.231-04 (EMBARGANTE), ADONES PEREIRA CHRISTEL - CPF: 706.388.291-00 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 494.370.031-49 (EMBARGANTE), MARCIEL BATISTA DE CASTRO - CPF: 014.439.001-92 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – VÍCIO CONFIGURADO – ACÓRDÃO CASSADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à ausência de análise do acordo firmado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes para manter a sentença reconheceu a decadência do direito, uma vez que o Mandado de Segurança foi proposto após o encerramento da validade do concurso.

Em suas razões, em linhas gerais, aduz que o acórdão foi contraditório ao deixar de
“apreciar o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes, em que se prevê a nomeação dos apelantes”
.

Requer seja homologado o acordo firmado.

Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos opostos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. O ponto de insurgência é quanto a ausência de análise da petição de id. 101302487.

Vinga a pretensão.

Em detida análise, verifica-se que foi juntado termo de acordo em data anterior ao julgamento do recurso de apelação.

Ainda, consoante id. 109886954, há manifestação do Município com requerimento de homologação do acordo ou, de forma alternativa, que fosse julgada procedente a apelação para que procedesse com as nomeações.

Mediante o acordo juntado nos autos e a ausência de vício de consentimento, impõe-se a sua homologação.

Nessa linha, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA DOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM A AÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – OMISSÃO RECONHECIDA - PEDIDO MANEJADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, INCISO III, ALÍNEAS B E C, DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Protocolado o pedido de renúncia do direito do autor e de extinção da ação com resolução de mérito anteriormente ao julgamento do aresto embargado pelo colegiado, deve ser reconhecida a omissão do julgado quanto a tal petição, ficando desconstituído o mencionado acórdão.

2. Sendo conjunta a petição, deve ser acolhido o pedido de extinção meritória da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas b e c do inciso III do art. 487 do CPC/15, mediante homologação dos pedidos de renúncia do direito autoral e de acordo havido entre as partes.

3. Acórdão desconstituído, embargos acolhidos.

(N.U 1007446-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA DOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM A AÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – OMISSÃO RECONHECIDA -

PEDIDO MANEJADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.487, INCISO III, ALÍNEAS “B” E “C”, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Protocolado o pedido de renúncia do direito do autor e de extinção da ação com resolução de mérito anteriormente ao julgamento do aresto embargado pelo colegiado, deve ser reconhecida a omissão do julgado quanto a tal petição, ficando desconstituído o mencionado acórdão.

Sendo conjunta a petição, deve ser acolhido o pedido de extinção meritória da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas “b” e “c” do inciso III do art.487 do CPC/15, mediante homologação dos pedidos de renúncia do direito autoral e de acordo havido entre as partes.-

(N.U 0001604-57.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Com essas razões, sem mais delongas, necessária se faz a cassação do acórdão com a homologação do acordo firmado entre as partes.

Em face do exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para
CASSAR
o acórdão proferido e, por consequência,
HOMOLOGO O ACORDO
firmado consoante id. 101302487, pelo que julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022